Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. GARANTIA. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC.
2. É cabível a compensação parcial da dívida ainda que o valor dos títulos de capitalização existentes e oferecidos em garantia seja suficiente apenas para extinguir parte da obrigação exequenda. Logo, a ação de execução prosseguirá em relação ao débito que remanescer depois da compensação de títulos certos, líquidos e exigíveis.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.